Tribunal: STF
Processo: HC 209244
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Ricardo Messias, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 655.434/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado foi condenado, em primeiro grau, a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal).



    O Tribunal a quo rejeitou a preliminar e negou provimento ao apelo defensivo. 



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena, a alteração do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade. A ordem foi concedida para afastar uma das qualificadoras, redimensionando a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.



    Nesta Corte o impetrante requer a absolver o paciente por atipicidade material da conduta, na forma do art. 386, III, do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)



    Levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais.



    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.



    Por isso mesmo, tenho reconhecido o princípio da insignificância mesmo a reincidentes. Todavia, a aplicação não ocorre indistintamente. 



    No caso concreto, penso que as circunstâncias não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Em detida análise dos autos, verifica-se que o paciente se valeu de escalada invadindo casa alheia, sabendo que estaria vazia, para subtrair coisa furtada que, à época, valia R$ 225,00 e empreendendo fuga ao ser abordado pelos agentes policiais, além de ser reincidente específico, possuindo uma extensa relação de antecedentes criminais, tendo sido condenado 7 vezes pelo delito de furto. O paciente apresente uma extensa ficha criminal, com diversas condenações.



    Registre-se que tenho aplicado, com frequência, o princípio da insignificância, ainda que reincidente o paciente. Todavia, há particularidades no caso dos autos que impede a incidência do referido princípio. 



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente